Tribunal: TJPA
Processo: 0800757-79.2021.8.14.0059
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800757-79.2021.8.14.0059

APELANTE: WESLEY DAVID SILVA VALLE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, IN FINE (ANTIGA REDAÇÃO) DO CP. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. DESCABIMENTO. DIRIMENTE NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO COMENDATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. DESCABIMENTO. DUPLA MOTIVAÇÃO DO DELITO CONSISTENTE NA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL E NO CIÚME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 610 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não existe nos autos qualquer elemento de prova, seja testemunhal ou pericial, que demonstre que, ao tempo do crime o apelante era inimputável.

2.
Quando da instrução processual, o recorrente confessou a autoria do delito, motivo pelo qual não há que se dizer as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório.

3.
Não existe qualquer elemento de cognição a indicar que o recorrente cometeu o crime por violenta emoção.

4.

As provas contidas nos autos demonstraram que, além da violência empregada na subtração patrimonial que resultou na morte da vítima, o apelante cometeu o delito motivado por ciúmes, porque o ofendido manteve um relacionamento amoroso com sua namorada, razão pela qual a agravante do motivo fútil não pode ser afastada.

5.

Em que pese o recorrente não ter subtraído e subtraiu qualquer coisa móvel pertencente ao ofendido, a sua morte decorreu da violência empregada para obter a res furtiva, circunstância suficiente para consumar o crime de latrocínio se consumar, nos termos da Súmula nº 610 do STF.

6.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WESLEY DAVID SILVA VALLE
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 50 (cinquenta) dias multa, pela prática do crime do art. 157, §3°,
in fine
do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que, ao tempo do crime, era inimputável, uma vez que, quando o praticou, estava sob efeito de drogas.

Aduz ainda que não existem provas do seu envolvimento no delito.

Assevera que o crime de latrocínio não se consumou, uma vez que não houve subtração patrimonial, bem como não está configurada a agravante do motivo fútil consistente no ciúme.

Alega que agiu por violenta emoção, pois foi pressionado por seus credores para matar a vítima.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver reduzida sua pena.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos Legis opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo tão somente para afastar a agravante do motivo fútil.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 1º/09/2021, a autoridade policial soube que o senhor Orivaldo Franco Leal foi encontrado morto em sua residência por seus colegas de trabalho, sendo que o corpo estava despido e com sinais de espancamento e tortura.

No decorrer das investigações, descobriu-se que o recorrente foi o autor do fato e que teria assassinado o ofendido para subtrair uma quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que teria recebido a título de salário e férias, a fim de pagar uma dívida que o apelante contraiu com traficantes.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que, ao tempo do crime, era inimputável, uma vez que, quando o praticou, estava sob efeito de drogas, bem como não existem provas do seu envolvimento no delito.

Com efeito, não existe nos autos qualquer elemento de prova, seja testemunhal ou pericial, que demonstre que, ao tempo do crime era inimputável.

Ademais, quando da instrução processual, o recorrente confessou a autoria do delito, motivo pelo qual não há que se dizer as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Por essas razões, rejeito os presentes argumentos.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO

Assevera que o crime de latrocínio não se consumou, uma vez que não houve subtração patrimonial.

De fato, não ficou comprovado que o recorrente subtraiu qualquer coisa móvel pertencente ao ofendido, porém, basta que haja a morte da vítima, decorrente da violência empregada para obter a res furtiva, para o crime de latrocínio se consumar, nos termos da Súmula nº 610 do STF, motivo pelo qual rejeito a presente tese.

Ademais, não existe qualquer elemento de prova a indicar que o recorrente cometeu o crime por violenta emoção.

Registre-se, ainda, que além da subtração, o próprio recorrente assumiu que matou a vítima por ciúme, pois paralelo ao namoro, sua namorada mantinha um relacionamento amoroso com a vítima, motivo pelo qual está correto o reconhecimento da agravante do motivo fútil.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/11/2023